Tribunal: TJMT
Processo: 1013997-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013997-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LEYS INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 052.593.789-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IONETE ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 002.651.372-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE E AMEAÇA, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA, E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO –
PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE, AINDA QUE MEDIANTE A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, SE NECESSÁRIAS, À EXCEÇÃO DE FIANÇA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E ELEVADA PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – AGRESSÕES DESFERIDAS EM ÂMBITO DOMÉSTICO, CONTRA A COMPANHEIRA E CONTRA UMA DAS ENTEADAS DO PACIENTE, UMA CRIANÇA DE APENAS 08 (OITO) ANOS DE IDADE, SOB O TESTEMUNHO DE OUTRA INFANTE – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE REVELAM A EXISTÊNCIA DE HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO ÂMBITO FAMILIAR – PACIENTE COM REGISTROS CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS, INCLUSIVE ENVOLVENDO OUTROS DELITOS PERPETRADOS, EM TESE, EM ÂMBITO DOMÉSTICO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso, uma vez que foram, ao que se vê dos autos, agredidas tanto a companheira quanto a enteada do paciente, esta última uma menina de apenas 08 (oito) anos de idade - que tentava defender a mãe, bem como pelo risco concreto de reiteração delitiva demonstrado pelos desfavoráveis registros criminais do paciente, que incluem delitos perpetrados em âmbito doméstico; circunstâncias aptas a justificar a imposição e manutenção do claustro preventivo. Precedentes.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1013997-16.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

LEYS INÁCIO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no bojo APFD n. 1006251-74.2024.8.11.0040 (PJe), pela prática, em tese, dos delitos previstos pelo
art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, e pelo
art. 32 da Lei n. 9.605/98.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a i. Defensoria Pública que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
13/05/2024
, pela suposta prática dos crimes supramencionados, tendo a d. autoridade judiciária, em sede de audiência de custódia, homologado a prisão flagrancial e determinado sua
conversão em prisão preventiva.

Nesse contexto, suscita a ocorrência de
coação ilegal
com esteio na tese de
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, ensejo em que argumenta ter sido a medida segregatícia decretada
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, as quais tornam adequadas e suficientes as
providências acautelatórias mais brandas
, previstas pelo art. 319 do CPP, com exceção da fiança, haja vista a
hipossuficiência do paciente.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a impetrante a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 215813663).

A medida liminar foi
indeferida
(ID 215933179), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 216538175 e seguintes.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 219670688).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LEYS INÁCIO DE OLIVEIRA
foi preso em flagrante delito em
13/05/2024
, após supostamente incorrer na prática dos delitos previstos pelo
art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, e pelo
art. 32 da Lei n. 9.605/98
.

Posteriormente, pelos mesmos fatos, o paciente foi
denunciado
pelo
parquet
como incurso nas sanções do
art. 129, §1o, II, c/c §2o, IV, c/c §13
, e
art. 147, ambos do Código Penal
, na forma do art. 69 do mesmo diploma, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, bem como pela prática da contravenção penal prevista no
art. 21 do Dec. Lei 3.688/41.

Colhe-se da denúncia que, no dia 13/05/2024, por volta das 20h00min, na residência comum do casal, localizada na Rua Gira Sol, no Bairro Morada do Sol, uma chácara em frente à Chácara Marangon, em Sorriso/MT, o paciente, com consciência e vontade, mediante
socos, sufocamento, puxões de cabelo e mordidas
,
ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Ionete Araújo de Oliveira
, de
forma gravíssima
, causando-lhe
deformidade permanente
e gerando
perigo de vida
; além disso, com palavras, o paciente
ameaçou causar mal injusto e grave à vítima.

Nas mesmas circunstâncias, o paciente, com consciência e vontade, mediante
puxões e tapas
,
praticou vias de fato contra a enteada
Josiane Araújo de Oliveira
, de apenas 08 (oito) anos de idade.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, o paciente e a vítima
Ionete
conviveram por cerca de seis meses, sem que houvesse advindo filhos desse relacionamento. Por sua vez,
Ionete
já possuía duas filhas, a vítima
Josiane
, de 08 (oito) anos, e
Ingrid
, de 11 (onze) anos, que com ela residiam. Ao longo do relacionamento do casal,
Ionete
já havia sido agredida e ameaçada pelo increpado, tendo as filhas testemunhado as agressões.

Na data fatídica,
LEYS INÁCIO
, após consumir grande quantidade de bebida alcoólica durante o dia, discutiu injustificadamente com
Ionete
, ensejo em que desferiu diversos socos no rosto dela, puxou-a violentamente pelos cabelos, mordeu sua orelha, arrancando um grande pedaço, e ainda tentou sufocá-la ao jogar areia em seu nariz e boca, de forma a lhe causar diversas lesões que geraram perigo de vida e resultaram em deformidade permanente.

No intento de se defender,
Ionete
mordeu o dedo do denunciado, e a filha
Josiane
, que estava no local e presenciou todas as agressões, juntamente com sua irmã
Ingrid
, ao ver a mãe agredida, começou a gritar por socorro, momento em que
LEYS INÁCIO
a alcançou, puxou-a violentamente pela orelha, bateu em seu rosto, puxou-a pelo cabelo e exigiu que ela lhe entregasse o celular de
Ionete
.

A vítima
Josiane
lhe entregou o aparelho e, nesse momento,
LEYS INÁCIO
ameaçou sua companheira de morte. Atemorizada,
Ionete
se dirigiu à Delegacia, registrou boletim de ocorrência e representou criminalmente contra o paciente, tendo sido encaminhada ao hospital em razão da gravidade de suas lesões.

Por sua vez, acerca da segregação cautelar do paciente, após a homologação da prisão em flagrante de
LEYS INÁCIO
, o d. juízo
a quo
a converteu em
prisão preventiva
, encontrando-se o paciente recolhido ao cárcere desde então, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que, à parte a contravenção penal

[
vias de fato
], as demais condutas imputadas ao paciente [
lesão corporal de natureza grave e ameaça, em contexto de violência doméstica
] configuram crimes dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (
quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Relembro, por oportuno, que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, em vista do
risco concreto de reiteração delitiva
, bem como da
gravidade concreta
da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...] No que tange ao periculum libertatis,
a segregação do flagranteado se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida
.

Ainda em relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se, prima facie,
indícios suficientes de que, teriam predileção à vida criminosa
. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar
a periculosidade do flagranteado, forte em sua recalcitrância, consoante infere-se da sua ficha criminal extraída do SEC
, a qual consta:

Processo: 1001511-29.2022.8.11.0045 (PJE)

Classe: Ação Penal do Júri.

Assunto: Homicídio Qualificado.

Unidade de tramitação: Primeira Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT.

Processo: 1008425-12.2022.8.11.0045 (PJE)

Classe: Ação Penal Procedimento Ordinário.

Assunto: Decorrente de Violência Doméstica.

Unidade de tramitação: Segunda Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT.

Processo: 1008537-78.2022.8.11.0045 (PJE)

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Ameaça

Unidade de tramitação: Segunda Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT.

Não obstante, vale ressaltar que
a periculosidade do agente é demonstrada no caso em apreço, para ilustrar, destaco o depoimento da vítima
(ID 155611095):

‘’(...);
Que o suspeito desferiu inúmeros socos no rosto da vítima, mordeu a orelha da vítima, arrancando um pedaço; Que o suspeito tentou afogar a vítima com areia, jogando muita areia no nariz e na boca da vítima; Que a vítima apresenta muita dor na cabeça devido os vários socos que levou e também os puxões de cabelo. Que o suspeito agrediu a filha da vítima de 8 anos, puxando a orelha da criança e chegou a rasgar a camisa da menor para que ela entregasse o celular da vítima; Que o suspeito queria o celular da vítima porque nele tinha todo o dinheiro da vítima e o suspeito queria pegar pra ele; Que a vítima apresenta várias hematomas no rosto
; (...)’’

Assim, em observância ao
modus operandi
do flagranteado,
verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária a sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo flagrado.

Logo sua segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir,
resguardando-se a ordem pública
.

[...] Nesse cenário,
diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.

Sendo assim,
tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública
(STJ, HC No 276.241/PE).

[....] Portanto, no caso,
resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

[...] Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de LEYS INACIO DE OLIVEIRA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”.

(Decisão de ID 21581366 – Págs. 78-81). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública, em primeiro lugar, com fundamento no

risco concreto de reiteração delitiva
, mormente em vista dos
registros criminais
ostentados pelo paciente.

Com efeito, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que o paciente responde a
outras duas ações penais
, nas quais foi
denunciado
pelo crime de
tentativa de homicídio qualificado
[autos n. 1001511-29.2022.8.11.0045]; e pelos crimes de
lesão corporal no âmbito de relações domésticas
, e
dano qualificado
[autos n. 1008425-12.2022.8.11.0045], cabendo sublinhar que,

no último caso, se cuida de crimes perpetrados em contexto de violência doméstica contra a mulher.

Não bastasse, o paciente é também investigado nos autos do IP n. 1008537-78.2022.8.11.0045, pela suposta prática do crime de
ameaça
,
novamente em contexto de violência doméstica.

Trata-se de circunstâncias que atraem o entendimento consolidado por esta eg. Corte de Justiça, no âmbito da Turma das Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que “
[...] o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 06/TCCR). — Destaquei.

Demais disso, a análise dos elementos informativos colhidos até o momento revela a
gravidade concreta

da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, bem como um aparente
histórico de violência doméstica e familiar

contra a ofendida.

Com efeito, ao ser ouvida perante a d. autoridade policial,
Ionete
narrou a dinâmica dos fatos da seguinte forma,
in verbis
:

“[...]
na data de hoje, 13.05.2024, por volta das 18:00 horas
o suspeito, que estava consumindo bebida alcoólica o dia todo, começou a agredir a vítima
; Que o suspeito
desferiu inúmeros socos no rosto da vítima, mordeu a orelha da vítima, arrancando um pedaço
; Que o suspeito
tentou afogar a vítima com areia, jogando muita areia no nariz e na boca da vítima
; Que
a vítima apresenta muita dor na cabeça devido os vários socos que levou e também os puxões de cabelo
; Que o suspeito
agrediu a filha da vítima de 8 anos, puxando a orelha da criança e chegou a rasgar a camisa da menor para que ela entregasse o celular da vítima
; Que o suspeito
queria o celular da vítima porque nele tinha todo o dinheiro da vítima e o suspeito queria pegar pra ele
; Que a vítima
apresenta várias hematomas no rosto
; Que o suspeito possui uma arma de fogo, uma flobe e que
o suspeito já usou a arma para ameaçar a vítima e suas filhas
; Que o suspeito cria galos destinados a colocá-los para brigar; Que deseja representar criminalmente contra o suspeito e quer medida protetiva de urgência; Que
a vítima foi encaminhada ao hospital pois alega estar com muita dor e está perdendo sangue
”.

(ID 215813663 – Pág. 47). — Destaquei.

Insta alinhavar que as lesões sofridas pela vítima foram fotografadas e se encontram encartadas aos presentes autos sob o ID
215813663 – Págs. 49-51.

Além disso, a consulta aos autos da Ação Penal n. 1006670-94.2024.8.11.0040 revela que a criança
Josiane
, ao ter seu depoimento colhido, na forma de escuta especializada, assim relatou os fatos,
in verbis
:

“[...]
nesse dia (não conseguia lembrar a data do fato) eu acordei e ele (referindo-se a Leys) começou a beber,
ele bebeu muito
, e depois ele fez cosquinhas na mãe e minha mãe não conseguiu segurar pra ir no banheiro e fez xixi e ele tirou a camisa e deu um passo pra trás e
ele parou lá na área e puxou a camiseta dela e começou a jogar areia na cara dela, ela estava se afogando, ele deu um soco na cara da mãe, tapa, soco, puxou o cabelo, a mãe arrancou a unha dele, ele foi 1á e me pegou, eu estava pedindo socorro e minha mãe falava: que preciso cuidar das minhas filhas, eu corri pulei a janela e como eu estava correndo ele me pegou e me bateu, ele me puxou pra pegar o celular da minha mãe que escondeu, ele puxou a minha orelha e colocou a mão na minha cara e depois ele bateu na minha cara, como ele foi lá me pegar ele estava me puxando pelos cabelos e puxando a minha roupa ele me puxou pra trás e foi lá de novo
, e eu falei: tá aqui o celular,
ele falava pra mim eu vou matar a sua mãe
e depois eu fiquei assistindo ali e ele estava se arrumando e depois
ele foi pro quarto pegou a pistola e vestiu uma roupa de frio, ai ele pegou a pistola e o Eduardo (vizinho) estava chegando para pegar a gente, e o Eduardo foi lá e ele deu a pistola do Eduardo guardar
, e o Eduardo guardou a pistola lá atrás e foi lá pegar a minha mãe pra ir na delegacia e no hospital e minha mãe ficou internada e voltou terça a noite", "
ele xingava bastante, ele falava tu não me respeita e depois continuou batendo nela, batendo
", "
não é a primeira vez que brigam, mas ele não batia assim
”.

(Ação Penal n. 1006670-94.2024.8.11.0040 - ID 156579267 – Pág. 2). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado,
LEYS INÁCIO
apresentou versão dos fatos distinta da relatada pelas vítimas
, argumentando ter desferido os golpes contra
Ionete
apenas para se defender de supostas agressões iniciadas por sua companheira, consoante se vê do ID 215813663 – Pág. 59.

Uma vez que se cuida de
divergência a ser esclarecida ao longo da instrução criminal
, deve-se reconhecer, na apreciação deste
writ
, a
coerência e a uniformidade
das declarações prestadas por ambas as vítimas, corroboradas como estão pelos
laudos
e
fotografias
que acompanham os autos originários, à luz do entendimento jurisprudencial dominante conforme o qual, em casos de
violência doméstica e contra a mulher
, normalmente perpetrados na surdina, no interior dos lares,
precisamente como é a hipótese dos autos
,
a palavra da vítima se reveste de especial credibilidade.

Dessa forma, tem-se,
in casu
, relatos de que
LEYS INÁCIO
já havia anteriormente não apenas
agredido
sua companheira, mas também a
ameaçado
,
bem como a suas filhas
, inclusive
mediante o emprego de arma de fogo
, sorrateiramente
escondida por terceira pessoa logo após os fatos narrados
sub judice
; sem que se descuide, ainda, de que, na data fatídica, o paciente, ao que tudo indica,
desferiu socos e puxões de cabelo contra
Ionete
, tendo ainda
tentado sufocá-la
e, como se não bastasse,
mordido sua orelha a ponto de lhe causar deformidade permanente
, com indicação pericial de que as lesões geraram
perigo de vida à ofendida
, cuja filha,
Josiane
, de apenas 08 (oito) anos de idade, foi também
ferida pelo paciente
, mediante
perseguição e socos
, tendo sua genitora inclusive relatado que, no afã de alcançá-la, o paciente chegou a
rasgar a camiseta que a menina vestia
.

Nesse cenário, a par do bem-delineado
risco concreto de reiteração delitiva
in casu
, estou convencido de que também não pode ser ignorada a
gravidade concreta das condutas
, em tese, perpetradas pelo paciente.

E, nesse ponto, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

A análise minuciosa do caso, portanto,
a meu ver, revela a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] das ofendidas
e justifica a manutenção do ergástulo.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher e à criança vítimas de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica das ofendidas
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LEYS INÁCIO DE OLIVEIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024